Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES E RESTRIÇÃO DE ACESSO A APLICATIVO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO. LIBERAÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DO ACESSO AO APLICATIVO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a liberação integral de valores bloqueados em conta vinculada a plataforma de pagamentos e o restabelecimento do acesso ao aplicativo financeiro. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a admissibilidade de inovação recursal em agravo interno; (ii) a existência de vício de fundamentação na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo; (iii) a incidência do CDC na relação contratual; e (iv) a viabilidade da manutenção da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação de incompatibilidade do valor da transação com o perfil transacional da parte autora quando suscitada apenas no agravo interno, impondo-se o não conhecimento parcial do recurso quanto a esse ponto. Preliminar suscitada de ofício.
4. Não há vício de fundamentação na decisão monocrática que expõe, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito adotadas para indeferir o efeito suspensivo, atendendo ao dever previsto no art. 93, inc. IX, da CF/1988.
5. Não se aplica o CDC à relação contratual estabelecida entre sociedades empresárias para credenciamento e utilização de plataforma de pagamentos, quando o serviço contratado visa incrementar a atividade econômica da contratante, inexistindo destinação final nem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática.
6. Ausente prova concreta da legitimidade do bloqueio dos valores e da restrição de acesso ao aplicativo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência, com base em prova documental indicativa da origem lícita dos valores bloqueados.
7. A apuração de eventual responsabilidade decorrente de prática de chargeback demanda adequada instrução probatória, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, afastar a responsabilidade da intermediadora de pagamentos.
8. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. Condenação do exequente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 300; art. 1.021, § 2o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.151.735/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, p. 26.11.2024. TJDFT, AGI 0714886-30.2019.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, p. 19.11.2019.